Tribunal: CARF
Processo: 13888.723806/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723806/2017-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.783 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
GALVANOPLASTIA TECNOCROMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2017
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NÃO
CABIMENTO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO DOLO.
O simples fato de o contribuinte apresentar DCOMP pretendendo a compensação de
créditos de terceiros e/ou não administrados pela Receita Federal já é fundamento para
a própria aplicação da multa isolada, não podendo ser também base para a sua
qualificação. A exasperação da multa depende de a fiscalização provar o dolo na
conduta do sujeito passivo, devendo-se verificar as circunstâncias do caso concreto.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA.
MULTA
AGRAVADA.
NÃO
ATENDIMENTO
À
INTIMAÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
A lei exige que o contribuinte preste esclarecimentos, mas não o pune por não
trazer as informações desejadas pelo Fisco. Tendo o sujeito passivo
comparecido junto à autoridade fiscal e trazido as informações que julgou
adequadas, não é possível o agravamento da penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no.
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
por dar provimento parcial ao Recurso, para reduzir a multa aplicada para o patamar de 50%,
sem qualificadora ou agravante, vencidos os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, Sérgio
Abelson, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que também deram
provimento parcial ao recurso em menor extensão.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723806/2017-30
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723806/2017-30

Rafael Taranto Malheiros – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa,
substituído pelo conselheiro Sergio Abelson.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado em 28/09/2017,
mediante o qual é exigido da contribuinte acima identificada, crédito tributário relativo
à multa isolada por Compensação Indevida, efetuada em declaração prestada pelo
sujeito passivo, no valor de R$ 227.788,13 correspondente a 225% do total dos débitos
indevidamente compensados.
Segundo consta dos autos, houve o indeferimento dos créditos e a não
homologação das compensações tratadas no processo no 13888.723350/2017-16.
Naquele processo, conforme cópia do despacho decisório às fls. 12 a 15, ficou
constatada a ocorrência de fraude, mediante a falsidade da declaração de compensação
no. 42217.87673.200717.1.3.02-7225.
Previamente à emissão do despacho decisório no processo no
13888.723350/2017-16, a contribuinte foi intimada a apresentar os documentos
relativos à apuração do crédito utilizado nas compensações. Uma vez que não houve
atendimento da intimação por parte do contribuinte, a fiscalização entendeu restar
configurada a hipótese de compensação indevida de débitos tributários prevista no art.
18, §2o e 5o, da Lei no 10.833/2003, c/c o art. 44, §2o da lei no 9.430/96.
A autoridade lançadora, por fim, elaborou representação fiscal para fins penais,
nos termos do art. 1o inc. I e art. 2o inc. I da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990 –
processo administrativo no 13888.723807/2017-84, apensado a este.
Ciente do lançamento em 06/10/2017 (AR à fl. 25), a contribuinte ingressou
com impugnação em 29/10/2017 (fls. 29 a 53), onde alega, em síntese, que:
- a alegação de agiu com dolo, com intuito de ludibriar o fisco fere os preceitos
do §2o do art. 74 da Lei no 9430/96, tendo em vista quer a condição da extinção é
resolutória, podendo ser anulada, rescindida ou distratada a qualquer tempo;
- o direito de petição está amparado pela Constituição Federal;
- a multa tem caráter confiscatório, em virtude de seu valor exagerado e afronta
os princípios da razoabilidade, do devido processo legal, da ampla defesa e o
contraditório, em virtude de ausência de disposições legais relativas à possibilidade de
exercício de defesa por parte do contribuinte;
- as inconsistências entre DCTF e Perdcomp e DIPJ deveriam ter sido
informadas para a impugnante, para que a mesma retificasse a DIPJ;
- a Dcomp constitui confissão de dívida, e assim não existe a possibilidade de
causar prejuízo ao fisco, pois o débito já foi confessado e caso o pedido de
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723806/2017-30

compensação seja indeferido, caberá multa por atraso e as correções com base nos
juros da SELIC;
- como a declaração de compensação, depende exclusivamente de
homologação, ou seja, que seja analisada para realmente surtir seus efeitos definitivos,
não se pode falar em Dolo ou Fraude;
- para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um nexo motivacional entre
a conduta fraudulenta e o fato gerador em si. Em outras palavras, a fraude tributária
pressupõe que o comportamento fraudulento do agente tenha por pretensão principal
substituir e/ou esconder total ou parcialmente o fato gerador;
- o fato da empresa ter ou não inscrição municipal ou ter negócios com as
citadas empresas, infelizmente essa é uma outra quimera estabelecida pela Receita
Federal em conjunto com o cenário Político e econômico atual, pois tal
posicionamento, vai na contra mão do que se tem como pagamento a maior ou
indevido e dos ensinamentos do enunciado da Solução de Consulta no 22 – COSIT, de
6 de novembro de 2013.
Ao final requer que os valores lançados pela autoridade fiscal, sejam revistos a
fim de se evitar duplicidades de cobranças com as compensações não homologadas, e
que todas as peças sejam reunidas nessa defesa.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2017
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
CABIMENTO.
Enseja o lançamento de ofício da multa prevista no art. 18, §2o, da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, quando se comprove a falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo, aumentada para 225% nos caos de não atendimento pelo sujeito
passivo de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos.
MULTA
ISOLADA.
ALEGAÇÃO
DE
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. COMPETÊNCIA: PODER
JUDICIÁRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a lei.
Não cabe à DRJ manifestar-se acerca de alegações de que a multa isolada viola
princípios constitucionais, tais como o da razoabilidade e da proporcionalidade, e do
direito de petição, mas ao Poder Judiciário, órgão competente para aferir a validade da
norma posta pelo legislador ordinário em face de Lei Complementar ou da
Constituição Federal e, se for o caso, afastá-la.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância
nas situações expressamente previstas na legislação.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723806/2017-30

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator ad hoc.
O Voto está sendo formalizando em Acórdão em que era Relatora a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.
O voto representa o inteiro teor do que foi lido pelo Relator original e votado na
sessão. Não representa o entendimento deste Redator, que foi pelo agravamento da multa.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado em 28/09/2017, mediante
o qual é exigido da contribuinte acima identificada, crédito tributário relativo à multa isolada por
Compensação Indevida, efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo, no valor de R$
227.788,13 correspondente a 225% do total dos débitos indevidamente compensados.
Segundo consta dos autos, houve o indeferimento dos créditos e a não
homologação das compensações tratadas no processo no 13888.723350/2017-16. Naquele
processo foi imputada pela autoridade fiscal a falsidade da declaração de compensação.
Previamente à emissão do despacho decisório no processo no 13888.723350/2017-
16, a contribuinte foi intimada a apresentar os documentos relativos à apuração do crédito
utilizado nas compensações. Uma vez que não houve atendimento da intimação por parte do
contribuinte, a fiscalização entendeu restar configurada a hipótese de compensação indevida de
débitos tributários prevista no art. 18, §2o e 5o, da Lei no 10.833/2003, c/c o art. 44, §2o da lei no
9.430/96.
Houve ainda lavratura de Termo de Sujeição Passiva Solidária (e-fl. 22) contra
Maria Ivanilde dos Santos Godoy.
A autoridade lançadora, por fim, elaborou representação fiscal para fins penais,
nos termos do art. 1o inc. I e art. 2o inc. I da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990 – processo
administrativo no 13888.723807/2017-84, apensado a este.
Não houve impugnação por parte do sujeito passivo solidário. A contribuinte
ingressou com impugnação onde alega, em síntese, que:
- a alegação de que agiu com dolo, com intuito de ludibriar o fisco fere os
preceitos do §2o do art. 74 da Lei no 9430/96, tendo em vista quer a condição da
extinção é resolutória, podendo ser anulada, rescindida ou distratada a qualquer
tempo;
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723806/2017-30

- o direito de petição está amparado pela Constituição Federal;
- a multa tem caráter confiscatório, em virtude de seu valor exagerado e afronta os
princípios da razoabilidade, do devido processo legal, da ampla defesa e o
contraditório, em virtude de ausência de disposições legais relativas à
possibilidade de exercício de defesa por parte do contribuinte;
- as inconsistências entre DCTF e Perdcomp e DIPJ deveriam ter sido informadas
para a impugnante, para que a mesma retificasse a DIPJ;
- a Dcomp constitui confissão de dívida, e assim não existe a possibilidade de
causar prejuízo ao fisco, pois o débito já foi confessado e caso o pedido de
compensação seja indeferido, caberá multa por atraso e as correções com base nos
juros da SELIC;
- como a declaração de compensação, depende exclusivamente de homologação,
ou seja, que seja analisada para realmente surtir seus efeitos definitivos, não se
pode falar em Dolo ou Fraude;
- para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um nexo motivacional entre a
conduta fraudulenta e o fato gerador em si. Em outras palavras, a fraude tributária
pressupõe que o comportamento fraudulento do agente tenha por pretensão
principal substituir e/ou esconder total ou parcialmente o fato gerador;
- o fato da empresa ter ou não inscrição municipal ou ter negócios com as citadas
empresas, infelizmente essa é uma outra quimera estabelecida pela Receita
Federal em conjunto com o cenário Político e econômico atual, pois tal
posicionamento, vai na contra mão do que se tem como pagamento a maior ou
indevido e dos ensinamentos do enunciado da Solução de Consulta no 22 –
COSIT, de 6 de novembro de 2013.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte.
Mérito
O que se observa pela analise dos dispositivos mencionados no auto de infração é
de que a autoridade fiscal entendeu que houve “falsidade na declaração” e lançou o percentual de
75%, em dobro, ou seja, 150% e adicionou 75% por não ter o sujeito passivo atendido a
intimação, totalizando, portanto, 225% - art. 18, §2o e 5o, da Lei no 10.833/2003, c/c o art. 44, §2o
da lei no 9.430/96.
Lei 10.833/03
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723806/2017-30

Alega a contribuinte que a autoridade fiscal presumiu que houve falsidade na
declaração, mas que não houve comprovação, como requerido em lei. Defende que as multas têm
caráter nitidamente punitivo, e como tal pressupõem a ocorrência de ato ilícito ou infracional, de
forma que para que as penalidades sejam aplicadas torna-se necessário a efetiva comprovação do
ilícito, consubstanciado na falsidade das declarações apresentadas pelo contribuinte, o que neste
caso não ocorre.
O cerne da questão, portanto, circunscreve-se é se ficou comprovado por parte do
auditor fiscal, no caso concreto, que a declaração apresentada era falsa.
Multa qualificada
Quanto à qualificação da multa, a Fazenda Nacional sustenta que:
Conforme exposto no relatório acima, a empresa foi intimada a apresentar
comprovantes de retenção conforme determina os arts. 942 e 943 do Decreto 3.000, de
1999, e o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, e lançamentos contábeis demonstrando o
crédito das retenções efetuado na contabilidade da empresa. Até a presente data a
empresa não apresentou nenhum comprovante tampouco respondeu à intimação.
O preenchimento do crédito do Saldo Negativo no PER/DCOMP é passo posterior no
processo de requerimento do valor. Inicialmente a empresa deve apurar o IRPJ e a
CSLL por meio do preenchimento e da entrega da ECF, que constitui a declaração anual
que as empresas fazem para demonstrar a apuração desses tributos.
No caso de períodos trimestrais, que se encerram antes do fim do ano civil, ou em
períodos anteriores à data limite para a entrega da ECF, ao menos a empresa deveria ter
comprovado o registro em sua contabilidade dos créditos que pleiteia de forma que se
pudesse confirmar a geração do crédito do Saldo Negativo.
Resta claro que a empresa agiu deliberadamente para burlar a legislação tributária
inserindo informações inverídicas nas fichas de composição do crédito no
PER/DCOMP.
Ao seu bel prazer relacionou retenções na fonte com valores múltiplos de R$ 1.000,00
em verdadeira ação premeditada para postergar o adimplemento de suas obrigações
tributárias, confiando na suposta lentidão da máquina pública e em eventual não análise
dos dados.
(...)
Em função da inserção de informações falsas no PER/DCOMP, combinado com o não
atendimento à intimação, será lançada a multa isolada de 225% conforme preveem o
caput e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e o § 2o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, todos com a redação dada pela Lei no 11.488, 2007.
E diante de elementos que caracterizam os crimes previstos no art. 299 do Decreto-Lei
no 2.848, de 1940 (Código Penal), e pelo inciso I do art. 1o da Lei no 8.137, de 1990,
será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério
Público Federal.
Compreendo que lhe assiste razão nesse ponto.
O simples fato de o contribuinte apresentar DCOMP pretendendo a compensação
de créditos que não se comprovam ao fim do processo administrativo já é fundamento para a
própria aplicação da multa isolada, não podendo ser também base para a sua qualificação. A
exasperação da multa depende de a fiscalização provar o dolo na conduta do sujeito passivo, o
que, no caso, compreendo que não ocorreu.
De fato, pelo raciocínio do fiscal, qualquer compensação não declarada seria
sempre apenada de forma qualificada, pois sempre estaria implícita a intenção do contribuinte de
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723806/2017-30

reduzir tributo de forma dolosa ou postergar o conhecimento pela autoridade fiscal. Discordo do
argumento. Se existe a possibilidade de lançar a qualificadora da multa, a ação dolosa tem que
estar devidamente provada com elementos adicionais.
No caso, as circunstâncias que levaram a fiscalização a presumir a existência de
fraude tratam, na verdade, do próprio mérito do pedido de compensação, e são capazes de levar à
conclusão pelo seu indeferimento e à subsunção dos fatos à hipótese de aplicação da multa
isolada, mas não à sua qualificação.
(ii) Multa agravada
Quanto ao agravamento da penalidade, alega a Fazenda Nacional que é suficiente
para o agravamento da sanção o fato de o contribuinte não atender, no prazo marcado, a
intimação abaixo (e-fl.2):

A autoridade fiscalizadora enquadrou o não atendimento a esta intimação à
hipótese do o art. 44, §2o da lei no 9.430/96.
Lei 9.430/96
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723806/2017-30

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Compreendo que também lhe assiste razão nesse ponto.
Primeiramente, registro que compreendo a hipótese do art. 44, §2o, da Lei
9.430/1996 como sendo específica, de maneira que ela não se refere à ausência de apresentação
de quaisquer documentos, mas apenas os documentos descritos em seus incisos.
Neste sentido, observo que o artigo 44 § 2o da Lei 9.430/1996, na redação dada
pela Lei 11.488/2007, estabelece a aplicação de multa agravada nas hipóteses em que o
contribuinte não atende a intimações para (i) prestar esclarecimentos, (ii) apresentar arquivos ou
sistemas de processamento eletrônico de dados utilizados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras; e (iii) apresentar documentação técnica do sistema de processamento
de dados suficiente para possibilitar a sua auditoria.
A hipótese do § 2o do artigo 44 da Lei 9.430/1996 é clara: não atender às
intimações descritas nos incisos I, II ou III, e não simplesmente não atender a intimações e
ponto. O parágrafo tem 3 incisos, e não pode ser lido como se terminasse em seu caput.
Assim, não se lê no § 2o do artigo 44 da Lei 9.430/1996 que a penalidade possa
ser agravada no caso de não atendimento a intimações em geral, mas apenas às intimações
específicas ali descritas, que dizem respeito à prestação de esclarecimentos e à apresentação, não
de quaisquer documentos, mas de determinados arquivos e sistemas.
Neste sentido, a 1a Turma da CSRF já decidiu (trecho do voto do então
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, acórdão 9101-003.279, de 6/12/2017):
Aliás, a não apresentação de documentos (destinados a comprovar a origem dos
depósitos) nem mesmo se enquadra na literalidade da hipótese punível, porque o que se
pune com o agravamento é o "não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para prestar esclarecimentos", e não de intimação para apresentar
documentos (Lei 9.430/1992, art. 44, §2o, "a").
Da mesma forma no acórdão 9101-004.453, de 9 de outubro de 2019:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. NÃO APLICAÇÃO.
As hipóteses de multa de ofício agravada são específicas. Não constitui hipótese de
agravamento da multa o não atendimento a intimações para apresentar documentos
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723806/2017-30

fiscais e contábeis, não mencionados nas alíneas b e c do § 2o do art. 44 da Lei
9.430/1996.
Este também parece ser o entendimento atualmente esposado pela da própria
Receita Federal (grifamos):
Solução de Consulta Interna Cosit no 7, de 21 de outubro de 2019
(Publicado(a) no Boletim de Serviço da RFB de 08/11/2019, seção 1, página 2)
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
MULTA
AGRAVADA. ART. 44, § 2o, DA LEI No 9.430, DE 1996. PRINCÍPIO DA
COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. VINCULAÇÃO
COM O ASPECTO MATERIAL. APLICAÇÃO.
O aspecto material da multa tributária vincula-se à conduta esperada do sujeito passivo
quanto ao dever de colaboração com a administração tributária. Apenas ao final do
procedimento fiscal que resultou em lançamento de ofício é que se tem por
configurados todos os elementos que regem a regra-matriz da multa agravada.
A intimação para prestar esclarecimentos a ensejar o agravamento a que se refere o
inciso I do §2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não é aquela com objetivo de
apresentar um documento, mas sim para prestar esclarecimentos. Prestá-los não
significa comprovar alguma informação já em poder do Fisco, mas sim justificar de
forma convincente determinada situação de fato ou de direito; a intimação para tanto
deve delimitar de forma precisa a(s) informação(ões) requerida(s).
O agravamento previsto no inciso II do §2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, deverá
ser aplicado no caso da não apresentação de arquivos e sistemas solicitados pela
Fiscalização, quando houver tributo a ser lançado, independentemente das infrações
verificadas e da forma de tributação.
Cabível a aplicação isolada da multa regulamentar prevista no inciso II do artigo 12 da
Lei n° 8.218, de 1991, para a hipótese de inocorrência de infração que enseje
lançamento de tributo. Inexiste a necessidade de um procedimento fiscal prévio (com o
consequente lançamento de tributo) como pressuposto para a incidência da multa,
incidindo sobre qualquer sujeito que se enquadre nas hipóteses de que trata o art. 11 da
Lei no 8.218, de 1991.
Na impossibilidade de o Fisco utilizar informações contidas nos arquivos magnéticos ou
sistemas, em virtude de não atenderem à forma em que devam ser apresentados os
registros e respectivos arquivos, deverá ser aplicada tão somente a multa regulamentar
estabelecida pelo inciso I do artigo 12 da Lei n° 8.218 de 1991.
Dispositivos Legais: art. 12 da Lei n° 8.218, de 1991; § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
A hipótese legal é expressa, específica e restritiva. Assim, chega-se à conclusão de
que, de qualquer forma, não há base legal para o agravamento da multa no caso dos autos.
Vale observar que, mesmo que houvesse alguma dúvida quanto à interpretação da
norma em questão – o que , como visto, não ocorre no caso dos autos -, o Código Tributário
Nacional é claro em estabelecer que a lei tributária que define infrações, ou lhe comina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação (art. 112, IV).
Neste sentido, considerando que a norma que estabelece a penalidade traz em seus
incisos hipóteses específicas, uma interpretação que estenda seu alcance para fatos ali não
previstos resultaria em vedado agravamento da situação do contribuinte.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723806/2017-30

Ainda, nota-se que a intimação de fls. 2 não indica que a falta de seu atendimento
poderia levar ao agravamento da multa, e não houve reintimação, muito menos lavratura de
termo de embaraço à fiscalização.
Não estou com isso a indicar que para que a multa possa ser agravada é necessário
que a fiscalização prove que o não atendimento à intimação lhe causou prejuízos ou dificuldades.
Mas sim a afirmar que a hipótese para a aplicação de tal majoração de penalidade deve ser
analisada de acordo com as circunstâncias dos autos, de maneira a se verificar o dolo do
contribuinte, manifestado pela efetiva desídia quanto ao trabalho das autoridades fiscais e
também quanto ao seu dever de prestar informações quando solicitado (arts. 7 da Lei 2.354/1954,
art. 123 do Decreto-Lei 5.844/1943, bases legais dos então vigentes artigos 927 e 928 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda aprovado pelo Decreto 3.000/1999).
Neste sentido, a lei exige que o contribuinte preste esclarecimentos, mas não o
pune por não trazer as informações desejadas pelo Fisco.
Diante de tais circunstâncias, considero que pelos diversos motivos acima
expostos a aplicação da multa em sua modalidade agravada não pode subsistir.
***
REDUÇÃO DE MULTA
Com a edição da Lei no 12.249/2010, foi adicionado ao art. 74 da Lei no 9.430/96
o seguinte parágrafo:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para reduzir a multa aplicada para o patamar de 50%
sem qualificadora ou agravante.

(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Redator ad hoc.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723806/2017-30

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital